Tribunal: STF
Processo: ARE 1129913
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.09.2018. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. OFICIAIS DA SAÚDE. TESTE FÍSICO. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à inaptidão do Recorrente para o cargo pleiteado, seria necessário o reexame das provas dos autos, da legislação local aplicável, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279, 280 e 454. 



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.